Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-22.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008699-22.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), MARCELO CESAR PERES - CPF: 359.607.338-38 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), ALDO CHIAVEGATTO - CPF: 370.204.288-19 (ADVOGADO), ALDO CHIAVEGATTO - CPF: 370.204.288-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008699-22.2021.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –

HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §§11 DO CPC - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - INCABÍVEL MAJORAÇÃO PREVISTA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

O parcial provimento do apelo obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso (STJ, AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008699-22.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
1008699-22.2021.8.11.0041

Embargante
:
ENERGISA S/A

Embargado
: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

Embargante:
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

Embargado:
ENERGISA S/A

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA ENERGISA S/A
e
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo."

Embargos de Declaração da
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
:
Afirma que o acórdão é omisso quanto ao percentual do rateamento do ônus de sucumbência e quanto ao valor dos honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Embargos de Declaração da ENERGISA S/A:
afirma que o acórdão foi omisso quanto ao entendimento jurisprudencial que prevê que laudos que genericamente apontam descarga atmosférica como causa para o sinistro não se mostram como comprovação suficiente da responsabilidade da concessionária.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado, a fim de que este E. Tribunal se pronuncie expressamente sobre as alegações deduzidas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171007691/ 171361169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008699-22.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
1008699-22.2021.8.11.0041

Embargante
:
ENERGISA S/A

Embargado
: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

Embargante:
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

Embargado:
ENERGISA S/A

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
afirma que o acórdão é omisso quanto ao percentual do rateamento do ônus de sucumbência e quanto ao valor dos honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

A embargante
ENERGISA S/A
alega que o acórdão foi omisso quanto ao entendimento jurisprudencial que prevê que laudos que genericamente apontam descarga atmosférica como causa para o sinistro não se mostram como comprovação suficiente da responsabilidade da concessionária.

Pois bem. No caso, verificou-se que a seguradora demonstrou que a segurada
CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA
experimentou danos em bens patrimoniais segurados em razão de sobretensão e descarga atmosférica na rede de alta tensão, conforme laudo técnico de 163565330 - Pág. 1, e a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de perturbação na rede elétrica da segurada.

Assim, foi mantida a condenação da requerida em relação à segurada
CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA,
porquanto não demonstrada ausência de perturbação na rede elétrica pela concessionária.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 169136665):

“Todavia, no que tange à segurada CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA, a sentença deve ser mantida, já que a seguradora demonstrou que a segurada experimentou danos em bens patrimoniais segurados em razão de sobretensão e descarga atmosférica na rede de alta tensão, conforme laudo técnico de 163565330 - Pág. 1, e a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de perturbação na rede elétrica da segurada.

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica. "

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

No que diz respeito
ao percentual do rateamento do ônus de sucumbência, nota-se que a parte autora postulou o ressarcimento dos valores que pagou para três segurados, contudo foi vencedora em apenas um dos pedidos, de modo que o ônus da sucumbência foi rateado em 60% para a requerida e 40% para a autora.

Assim, não se verifica omissão no acórdão embargado.

No que tange aos honorários advocatícios
,
o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §8° determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Dessa forma, em razão do baixo valor do proveito econômico obtido, verifica-se
que
fixar os honorários em percentual sobre tal valor resultaria em valor irrisório
.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, é o caso de fixar os honorários advocatícios em R$1.500,00, conforme o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, o apelo da requerida foi parcialmente provido e, dessa forma, certo é que, sem importar a amplitude da razão dada, o parcial provimento do apelo implica no afastamento da aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 1. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve julgamento extra petita. Consignou: "Conforme assinalado no aresto embargado (f. 202 verso - TJ), a alegação de excesso de execução estava expressa na petição inicial quando o embargado justificou o pedido de apresentação de documentos numa suposta incorreção do quantum executado. Além do mais, se a própria exequente, ora embargante, concordou que havia o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial, negar que fosse feita a exclusão do excesso permitiria o enriquecimento sem causa da recorrente, o que a ordem jurídica pátria não tolera". (fl. 228, e-STJ). 3. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 4. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, houve o parcial acolhimento do apelo da ora agravante, pelo Tribunal de origem. Dessa forma, provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.” (AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se parcial provimento

aos declaratórios da autora
, para o fim de fixar os honorários advocatícios no valor de R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023